Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DEFESA E ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A, CP. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. DANO MORAL. MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Conforme Tema Repetitivo n.o 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, CP), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com sete anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, impositiva a condenação do réu.
4.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
6. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do órgão ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.